Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-51.2025.8.11.0050
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002905-51.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), FRANCISCO ALVES NETO - CPF: 603.849.729-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2a VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, PELA 3a VOGAL, DESA HELENA MARIA BEZERRAZ RAMOS, E PELO 4o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PROTESTO DA CDA. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foram cumpridos os requisitos de procedibilidade estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, especialmente: (i) a comprovação do protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) a demonstração de tentativa de conciliação ou solução administrativa prévia.

III. Razões de decidir

3. O protesto da Certidão de Dívida Ativa foi devidamente comprovado por instrumento formal, o que atende ao requisito previsto no art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024, constituindo meio legítimo de cobrança extrajudicial.
4. A existência de programa de recuperação fiscal (REFIS Saúde 2025), instituído por ato normativo municipal, configura tentativa válida de conciliação ou solução administrativa, nos termos do art. 2o, §§ 1o e 3o, da Resolução CNJ no 547/2024.

5. A norma estabelece presunção de cumprimento do requisito de conciliação quando existente ato normativo do ente público, sendo desnecessária a comprovação de tentativa individualizada com cada devedor.
6. A interpretação que exige notificação pessoal prévia não encontra respaldo normativo e viola o princípio da legalidade e o direito de ação da Fazenda Pública.
7. Demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo precedente vinculante do STF, revela-se indevida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa e a existência de programa de recuperação fiscal instituído por ato normativo configuram o cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. 2. É indevida a extinção da execução fiscal quando comprovadas tais medidas administrativas prévias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de igual denominação, que indeferiu a inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

O Apelante sustenta que comprovou a adoção de medidas extrajudiciais destinadas à cobrança do débito, notadamente por meio do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, o qual, nos termos da Lei n. 9.492/1997, pressupõe a prévia intimação do devedor pelo tabelionato competente.

Argumenta que tal circunstância evidencia a ciência do executado acerca da dívida e a oportunidade de pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal, sendo indevida a exigência de notificação administrativa adicional por parte da Fazenda Pública.

Aduz, ainda, que o entendimento adotado na sentença recorrida representa formalismo excessivo e desconsidera o objetivo da tese fixada no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que busca evitar execuções fiscais ajuizadas sem qualquer tentativa prévia de solução administrativa, situação que, segundo afirma, não se verifica no caso concreto.

Ressalta que a Resolução n. 547/2024 do CNJ admite que a tentativa de solução extrajudicial seja demonstrada por qualquer meio capaz de assegurar a ciência do devedor, não havendo exigência de notificação pessoal direta realizada pela Administração Pública.

Defende, por fim, que não há previsão legal que imponha a notificação pessoal do contribuinte como condição de procedibilidade da execução fiscal, razão pela qual a exigência judicial acabaria por criar restrição indevida ao exercício do direito de ação pela Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Campo Novo do Parecis, insurge-se contra setença
que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
Francisco Alves Neto
, visando ao recebimento do valor de R$ 2.377,86 (dois mil e trezentos e setenta e sete mil e oitenta e seis centavos), referente aos débitos de IPTU.

Inicialmente, o juízo de origem
proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Ante o exposto, DETERMINO a intimação do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove nos autos a prévia notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal ou outra forma de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, em atendimento ao disposto no art. 2o, § 2o, da Resolução no 547/2024 do CNJ, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...]”.

Por meio do petitório de id.

349348391, o ente público se manifestou, afirmando ter realizado notificação administrativa prévia do executado por meio de procedimento interno, bem como ter promovido o protesto do título e disponibilizado programa de parcelamento (REFIS Saúde), sustentando, assim, o cumprimento do art. 2o, § 2o, da Resolução no 547/2024 do CNJ.

O Magistrado
singular
prolatou sentença, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Em que pese a comprovação do protesto da dívida, quando instada a se acostar aos autos a notificação extrajudicial enviada ao executado, o ente municipal limitou-se a argumentar que “a prévia notificação administrativa do executado foi realizada por meio de procedimento administrativo interno”, sem, contudo, encartar aos autos o dito procedimento administrativo interno.

Por certo que o julgado do STF teve por objetivo incentivar a adoção de mecanismos extrajudiciais para a satisfação dos créditos fiscais da Fazenda Pública, evitando o ajuizamento da demanda e a consequente sobrecarga do Judiciário com execuções fiscais que vão de encontro ao princípio da eficiência administrativa. Por corolário, a propositura da ação pelo entre tributante afigura-se pertinente apenas quando frustradas ou diante da comprovada impossibilidade/inadequação da medida, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, à míngua de comprovação dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução no. 547 do CNJ,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, via de consequência,
JULGO EXTINTA SEM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente execução fiscal, e o faço nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 330, todos do Código de Processo Civil. [...]”.

Contra esse ato sentencial,
recorre o Município de Campo Novo do Parecis.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal e nem mesmo a mera alegação de que teria havia havido a notificação administrativa prévia do requerido. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora tenha havido o protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Apelante tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal) e que teria havido a notificação administrativa prévia do requerido por meio de “procedimento interno”, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Campo Novo de Parecis, quando intimado para se comprovar os requisitos fixados pelo Tema 1.184, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa, na alegada notificação prévia do executado por meio de procedimento interno e na adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

No caso em exame, cumpre destacar que o protesto do título executivo, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, não se confunde com a notificação administrativa prévia do executado. O protesto constitui medida formal de publicidade e constituição em mora, apta a comprovar a inadimplência e a viabilizar mecanismos de cobrança extrajudicial, mas não supre, por si só, a exigência de cientificação direta do devedor para fins de tentativa concreta de solução administrativa. A notificação administrativa, diversamente, tem por finalidade oportunizar ao executado o conhecimento específico do débito e a possibilidade de regularização antes da judicialização da controvérsia.

Nesse contexto, o Tema 1.184 da repercussão geral é expresso ao condicionar a propositura de execuções fiscais de baixo valor ao cumprimento cumulativo de medidas prévias, consistentes no protesto do título e na demonstração de tentativa efetiva de conciliação ou adoção de solução administrativa. Trata-se de requisito voltado à racionalização da cobrança judicial e à observância dos princípios da eficiência e da economicidade, não sendo admissível a substituição de uma providência pela outra. Assim, a ausência de comprovação da tentativa prévia de composição administrativa impede o regular prosseguimento da execução fiscal.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE DE AGIR.
TEMA

1184
DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir. A sentença baseou-se no
Tema

1184
do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O ente municipal recorrente alegou a inaplicabilidade da resolução ao caso concreto, sustentando que o crédito executado (R$ 1.451,51) ultrapassa o limite de R$ 1.000,00 fixado em legislação municipal e que teriam sido adotadas medidas administrativas prévias à propositura da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Resolução CNJ n. 547/2024 à execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, mesmo diante da legislação local que estabelece outro parâmetro de valor mínimo; (ii) verificar se foram efetivamente adotadas medidas administrativas prévias que justifiquem o interesse de agir, nos termos do
Tema

1184
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, é legítima quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias, conforme fixado no
Tema

1184
do Supremo Tribunal Federal e regulamentado pela Resolução CNJ n. 547/2024.
4. A autonomia legislativa do ente federado quanto à fixação de valor mínimo para execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, fundadas no princípio constitucional da eficiência administrativa.
5. O crédito executado, embora superior ao limite fixado em norma municipal, não afasta a necessidade de demonstração concreta da utilidade da demanda nem das providências prévias exigidas pelas normas federais aplicáveis.
6.
A mera existência de programas de recuperação fiscal (REFIS) ou a solicitação de citação não supre, por si só, a exigência de tentativa individualizada de solução administrativa ou o protesto da dívida, conforme disposto no art. 2o e 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.
7. A ausência de manifestação específica do exequente sobre os requisitos do interesse de agir, quando devidamente instado pelo juízo, confirma a regularidade da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024;
Tema

1184
do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF,
Tema

1184
da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 16.12.2025.
(N.U 1000886-60.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026) (destaquei)

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, sob o argumento de ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas.

Data
venia
, entendo que a extinção da Execução Fiscal, na forma preconizada pela sentença recorrida, revela-se juridicamente insustentável, pois os elementos constantes dos autos demonstram o cumprimento cumulativo das condições de procedibilidade exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

I – Do Protesto da Certidão de Dívida Ativa como Providência Efetivamente Comprovada

O primeiro requisito imposto pelo Tema 1.184 do STF e pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 — o prévio protesto do título — encontra-se integralmente satisfeito no caso concreto.

Conforme se depreende do instrumento de protesto acostado aos autos, a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente protestada perante o 2o Ofício de Campo Novo do Parecis, em 19/12/2024, referente ao débito de IPTU do executado Francisco Alves Neto (CPF n. 603.849.729-34), no valor de R$ 2.130,07 (dois mil, cento e trinta reais e sete centavos), consoante se verifica no título n. 979/2024, protocolado em 16/12/2024 sob n. 0000210876.

O documento de protesto, na forma da imagem abaixo, demonstra com clareza a adoção da medida extrajudicial exigida:

Verifica-se, portanto, que o Município de Campo Novo do Parecis não se limitou à mera inscrição do débito em dívida ativa: adotou providência extrajudicial concreta, direcionada ao devedor específico, com a lavratura do instrumento de protesto.

O protesto da CDA constitui, por si só, meio de cobrança extrajudicial legítimo, eficaz e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo plenamente ao comando normativo do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024. Não há, portanto, qualquer déficit de procedibilidade no que toca a esse requisito.

II – Da Tentativa de Conciliação e da Solução Administrativa Prévia — REFIS Saúde

O segundo requisito cumulativo — a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024) — também se encontra atendido, à luz dos elementos trazidos pelo Município Apelante.

O art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 é expresso ao delimitar o conteúdo desse requisito, nos seguintes termos:

"§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente."

No caso vertente, o Município de Campo Novo do Parecis lançou oficialmente o REFIS Saúde 2025, programa de Recuperação Fiscal que oferece até 100% (cem por cento) de desconto em juros e multas para contribuintes com débitos junto ao Município, conforme demonstrado pelo documento público abaixo colacionado:

O programa REFIS Saúde 2025 não se confunde com mero parcelamento genérico. Constitui política pública estruturada de conciliação extrajudicial, editada em ato normativo do próprio ente exequente, com mecanismos concretos de negociação, que enquadram o executado, em tese, como beneficiário potencial — hipótese que se amolda com precisão à previsão do art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

A iniciativa teve como principal objetivo estimular a regularização fiscal dos contribuintes e, ao mesmo tempo, direcionar os valores arrecadados exclusivamente para investimentos na área da saúde pública do Município, garantindo melhorias no atendimento, estrutura e serviços prestados à população.

Ademais, o art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que se presume cumprido o requisito de conciliação quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Tratando-se de presunção legal expressa, não cabe exigir do Município a comprovação de que o executado, individualmente, foi convocado ou atendido no programa — basta a existência do ato normativo instituidor, o que está amplamente demonstrado nos autos.

III – Da Interpretação Adequada dos Requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ N. 547/2024

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não impõe extinção automática das execuções fiscais de baixo valor, nem exige que a Fazenda Pública comprove diligências individualizadas e direcionadas a cada devedor específico antes do ajuizamento. O que se exige é a adoção de medidas administrativas prévias que viabilizem, em tese, a regularização extrajudicial do débito — condição que, como demonstrado, foi plenamente atendida pelo Município.

A sentença recorrida equivoca-se ao fundamentar a extinção do feito no fato de que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal
“sem a adoção das medidas cumulativas firmadas pela Corte Superior, porquanto não restaram demonstradas nos autos a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa”.

A norma regulamentadora, ao prever a presunção de cumprimento do requisito de conciliação quando existente ato normativo do ente exequente (art. 2o, § 3o), revelou a intenção de não sobrecarregar o credor público com a demonstração de contatos individuais com cada devedor — providência que, se exigida, tornaria a norma de cumprimento impossível em execuções de massa.

Essa interpretação é reforçada pela literalidade do art. 2o, § 1o, que se contenta com a "existência de lei geral de parcelamento" — não com a prova de que o devedor foi pessoalmente notificado a respeito dela. A existência do programa REFIS Saúde 2025, devidamente positivado em legislação municipal específica, atende integralmente a esse parâmetro.

Ademais, há que se reconhecer que a exigência de notificação pessoal administrativa como condição de procedibilidade, sem previsão legal expressa nesse sentido, representa criação judicial de requisito não previsto em lei, em evidente afronta ao princípio da legalidade e ao direito de ação constitucionalmente assegurado ao Poder Público.

IV – Do Cumprimento Integral das Condições de Procedibilidade

Firmado que ambos os requisitos cumulativos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 foram atendidos — protesto da CDA comprovado por instrumento formal e tentativa de conciliação satisfeita pela existência do programa REFIS Saúde 2025, previsto em ato normativo municipal —, não há fundamento jurídico para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

A extinção do feito, nas circunstâncias dos autos, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, punindo o ente público que adotou, de forma efetiva, as providências administrativas exigidas antes de acionar o Poder Judiciário.

Com efeito, admitir a extinção da execução fiscal em hipótese na qual o Município comprovou o protesto da CDA e a existência de programa de recuperação fiscal estruturado implicaria impor à Fazenda Pública ônus probatório incompatível com a sistemática estabelecida pelo STF e pelo CNJ, frustrando a própria finalidade da norma — que é estimular a adoção de medidas extrajudiciais, não inviabilizar o exercício do direito de ação do Poder Público.

Dispositivo

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para reformar a sentença de extinção, reconhecendo-se o cumprimento cumulativo dos requisitos de procedibilidade estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ — consubstanciados no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na existência do programa REFIS Saúde 2025 —, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, sob o argumento de ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas.

Data
venia
, entendo que a extinção da Execução Fiscal, na forma preconizada pela sentença recorrida, revela-se juridicamente insustentável, pois os elementos constantes dos autos demonstram o cumprimento cumulativo das condições de procedibilidade exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

I – Do Protesto da Certidão de Dívida Ativa como Providência Efetivamente Comprovada

O primeiro requisito imposto pelo Tema 1.184 do STF e pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 — o prévio protesto do título — encontra-se integralmente satisfeito no caso concreto.

Conforme se depreende do instrumento de protesto acostado aos autos, a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente protestada perante o 2o Ofício de Campo Novo do Parecis, em 19/12/2024, referente ao débito de IPTU do executado Francisco Alves Neto (CPF n. 603.849.729-34), no valor de R$ 2.130,07 (dois mil, cento e trinta reais e sete centavos), consoante se verifica no título n. 979/2024, protocolado em 16/12/2024 sob n. 0000210876.

O documento de protesto, na forma da imagem abaixo, demonstra com clareza a adoção da medida extrajudicial exigida:

Verifica-se, portanto, que o Município de Campo Novo do Parecis não se limitou à mera inscrição do débito em dívida ativa: adotou providência extrajudicial concreta, direcionada ao devedor específico, com a lavratura do instrumento de protesto.

O protesto da CDA constitui, por si só, meio de cobrança extrajudicial legítimo, eficaz e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo plenamente ao comando normativo do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024. Não há, portanto, qualquer déficit de procedibilidade no que toca a esse requisito.

II – Da Tentativa de Conciliação e da Solução Administrativa Prévia — REFIS Saúde

O segundo requisito cumulativo — a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024) — também se encontra atendido, à luz dos elementos trazidos pelo Município Apelante.

O art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 é expresso ao delimitar o conteúdo desse requisito, nos seguintes termos:

"§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente."

No caso vertente, o Município de Campo Novo do Parecis lançou oficialmente o REFIS Saúde 2025, programa de Recuperação Fiscal que oferece até 100% (cem por cento) de desconto em juros e multas para contribuintes com débitos junto ao Município, conforme demonstrado pelo documento público abaixo colacionado:

O programa REFIS Saúde 2025 não se confunde com mero parcelamento genérico. Constitui política pública estruturada de conciliação extrajudicial, editada em ato normativo do próprio ente exequente, com mecanismos concretos de negociação, que enquadram o executado, em tese, como beneficiário potencial — hipótese que se amolda com precisão à previsão do art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

A iniciativa teve como principal objetivo estimular a regularização fiscal dos contribuintes e, ao mesmo tempo, direcionar os valores arrecadados exclusivamente para investimentos na área da saúde pública do Município, garantindo melhorias no atendimento, estrutura e serviços prestados à população.

Ademais, o art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que se presume cumprido o requisito de conciliação quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Tratando-se de presunção legal expressa, não cabe exigir do Município a comprovação de que o executado, individualmente, foi convocado ou atendido no programa — basta a existência do ato normativo instituidor, o que está amplamente demonstrado nos autos.

III – Da Interpretação Adequada dos Requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ N. 547/2024

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não impõe extinção automática das execuções fiscais de baixo valor, nem exige que a Fazenda Pública comprove diligências individualizadas e direcionadas a cada devedor específico antes do ajuizamento. O que se exige é a adoção de medidas administrativas prévias que viabilizem, em tese, a regularização extrajudicial do débito — condição que, como demonstrado, foi plenamente atendida pelo Município.

A sentença recorrida equivoca-se ao fundamentar a extinção do feito no fato de que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal
“sem a adoção das medidas cumulativas firmadas pela Corte Superior, porquanto não restaram demonstradas nos autos a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa”.

A norma regulamentadora, ao prever a presunção de cumprimento do requisito de conciliação quando existente ato normativo do ente exequente (art. 2o, § 3o), revelou a intenção de não sobrecarregar o credor público com a demonstração de contatos individuais com cada devedor — providência que, se exigida, tornaria a norma de cumprimento impossível em execuções de massa.

Essa interpretação é reforçada pela literalidade do art. 2o, § 1o, que se contenta com a "existência de lei geral de parcelamento" — não com a prova de que o devedor foi pessoalmente notificado a respeito dela. A existência do programa REFIS Saúde 2025, devidamente positivado em legislação municipal específica, atende integralmente a esse parâmetro.

Ademais, há que se reconhecer que a exigência de notificação pessoal administrativa como condição de procedibilidade, sem previsão legal expressa nesse sentido, representa criação judicial de requisito não previsto em lei, em evidente afronta ao princípio da legalidade e ao direito de ação constitucionalmente assegurado ao Poder Público.

IV – Do Cumprimento Integral das Condições de Procedibilidade

Firmado que ambos os requisitos cumulativos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 foram atendidos — protesto da CDA comprovado por instrumento formal e tentativa de conciliação satisfeita pela existência do programa REFIS Saúde 2025, previsto em ato normativo municipal —, não há fundamento jurídico para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

A extinção do feito, nas circunstâncias dos autos, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, punindo o ente público que adotou, de forma efetiva, as providências administrativas exigidas antes de acionar o Poder Judiciário.

Com efeito, admitir a extinção da execução fiscal em hipótese na qual o Município comprovou o protesto da CDA e a existência de programa de recuperação fiscal estruturado implicaria impor à Fazenda Pública ônus probatório incompatível com a sistemática estabelecida pelo STF e pelo CNJ, frustrando a própria finalidade da norma — que é estimular a adoção de medidas extrajudiciais, não inviabilizar o exercício do direito de ação do Poder Público.

Dispositivo

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para reformar a sentença de extinção, reconhecendo-se o cumprimento cumulativo dos requisitos de procedibilidade estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ — consubstanciados no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na existência do programa REFIS Saúde 2025 —, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026